Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739088-52.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECI PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Considerando o teor da petição de Id 66363391, na qual a parte autora informa não ter mais interesse no julgamento do Recurso Extraordinário, por estar fazendo uso de outro medicamento (Id 49015265), determino sejam os autos encaminhados à Presidência deste e. TJDFT, a quem compete exercer juízo de admissibilidade sobre recursos endereçados às instâncias superiores (art. 43, XI, c, RITJDFT). Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora